Tribunal: STJ
Processo: 5027150-49.2018.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232620 - SP(2025/0332506-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CAMILLA VISSOTTO GARTENKRAUT
AGRAVANTE
: PAULA VISSOTTO GARTENKRAUT
AGRAVANTE
: EDUARDO VISSOTTO GARTENKRAUT
ADVOGADOS
: EDNA MARIA DE CARVALHO - SP022680
FRANCISCO MARESCA JÚNIOR - SP203903
JOÃO BAPTISTA PESSOA PEREIRA JUNIOR - SP296458
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
YURI COSTA BATISTA - DF069744
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob o fundamento de deficiência na
fundamentação recursal, com base na Súmula 284 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso
especial interposto indicou, de forma precisa e fundamentada,
os dispositivos legais supostamente violados ou objeto de
dissídio
jurisprudencial,
requisito
indispensável
ao
seu
conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
recurso especial deve conter a indicação clara e precisa dos
dispositivos de lei federal tidos por violados ou interpretados de
forma divergente, não sendo suficiente a mera citação genérica
de dispositivos legais ou a exposição narrativa da controvérsia.

Documento eletrônico VDA54641370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:29:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 10c8a70b-b0d2-4e99-8b49-61ef592bdd43

4. No caso, a parte recorrente deixou de apontar, com
objetividade e clareza, os preceitos legais tidos como violados
ou divergentes, limitando-se a reiterar alegações genéricas
sobre supostas ilegalidades, o que caracteriza deficiência de
fundamentação, nos termos da Súmula 284 do STF.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:29:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 10c8a70b-b0d2-4e99-8b49-61ef592bdd43

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232620 - SP(2025/0332506-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CAMILLA VISSOTTO GARTENKRAUT
AGRAVANTE
: PAULA VISSOTTO GARTENKRAUT
AGRAVANTE
: EDUARDO VISSOTTO GARTENKRAUT
ADVOGADOS
: EDNA MARIA DE CARVALHO - SP022680
FRANCISCO MARESCA JÚNIOR - SP203903
JOÃO BAPTISTA PESSOA PEREIRA JUNIOR - SP296458
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
YURI COSTA BATISTA - DF069744
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob o fundamento de deficiência na
fundamentação recursal, com base na Súmula 284 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso
especial interposto indicou, de forma precisa e fundamentada,
os dispositivos legais supostamente violados ou objeto de
dissídio
jurisprudencial,
requisito
indispensável
ao
seu
conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
recurso especial deve conter a indicação clara e precisa dos
dispositivos de lei federal tidos por violados ou interpretados de
forma divergente, não sendo suficiente a mera citação genérica
de dispositivos legais ou a exposição narrativa da controvérsia.

Documento eletrônico VDA54409505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:07
Código de Controle do Documento: 5f4a04fe-07b4-467b-b4c7-8ea853e11175

4. No caso, a parte recorrente deixou de apontar, com
objetividade e clareza, os preceitos legais tidos como violados
ou divergentes, limitando-se a reiterar alegações genéricas
sobre supostas ilegalidades, o que caracteriza deficiência de
fundamentação, nos termos da Súmula 284 do STF.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pela
então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em
recurso especial interposto.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão:
Por meio da análise do recurso de EDUARDO VISSOTTO
GARTENKRAUT
e
OUTROS
,
verifica-se
que
incide
a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados
ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não
supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando
a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
Documento eletrônico VDA54409505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:07
Código de Controle do Documento: 5f4a04fe-07b4-467b-b4c7-8ea853e11175

legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF".
(AgInt no AR Esp n.
Rel. Ministro Moura Ribeiro,
1.684.101/MA,
Terceira Turma, D Je de 26.8.2020.)
Com efeito, a legislação processual estabelece, no
III e IV do
art. 932,
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "O relator, monocraticamente e
no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema." (Súmula 568 do STJ, aprovada
pela Corte Especial em 16/03/2016)
No caso dos autos, não houve indicação dos dispositivos de lei que
teriam sido objetos da dissonância interpretativa objeto do presente recurso especial.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.444.719/RS,
em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.562.537/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
agravante limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar
de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem
vilipendiou.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54409505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:07
Código de Controle do Documento: 5f4a04fe-07b4-467b-b4c7-8ea853e11175

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.232.620 / SP
Número Registro: 2025/0332506-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049438320144036100 49438320144036100 50271504920184036100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAMILLA VISSOTTO GARTENKRAUT
RECORRENTE : PAULA VISSOTTO GARTENKRAUT
RECORRENTE : EDUARDO VISSOTTO GARTENKRAUT
ADVOGADOS
: EDNA MARIA DE CARVALHO - SP022680
FRANCISCO MARESCA JÚNIOR - SP203903
JOÃO BAPTISTA PESSOA PEREIRA JUNIOR - SP296458
RECORRIDO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
YURI COSTA BATISTA - DF069744
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAMILLA VISSOTTO GARTENKRAUT
AGRAVANTE : PAULA VISSOTTO GARTENKRAUT
AGRAVANTE : EDUARDO VISSOTTO GARTENKRAUT
Documento eletrônico VDA54619987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:58:07
Código de Controle do Documento: de94790f-547e-4b56-9c7b-4b3269be2252

ADVOGADOS : EDNA MARIA DE CARVALHO - SP022680
FRANCISCO MARESCA JÚNIOR - SP203903
JOÃO BAPTISTA PESSOA PEREIRA JUNIOR - SP296458
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
YURI COSTA BATISTA - DF069744
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:58:07
Código de Controle do Documento: de94790f-547e-4b56-9c7b-4b3269be2252